Tribunal: TJDFT
Processo: 0744321-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744321-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NEVES BAGNO SILVEIRA SIMOES AGRAVADO: THIAGO DE MATOS FIGUEIREDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto Carolina Neves Bagno Silveira Simões contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID origem 250076804) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Thiago de Matos Figueiredo., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 77195448), a parte agravante tece breve síntese da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Alega que enfrenta grave crise financeira, estando endividada com o pagamento de aluguéis e com dificuldade na manutenção de suas despesas básicas. Afirma que não percebe qualquer pró-labore da pessoa jurídica da qual é sócia. Aduz que a entrada de recursos registrada no seu extrato, no mês de agosto, é decorrente de acordo de alimentos, celebrado em prol de sua filha menor, homologado judicialmente. Argumenta que o fato de residir em bairro de padrão mais elevado não implica que disponha de recursos, até porque está inadimplente com o pagamento de aluguéis. Entende cabível a concessão da gratuidade de justiça com base no disposto no artigo 5o, LXXIV, da CF e no artigo 98, caput, do CPC. Faz referência ao Tema n. 1.178 do c. STJ. Aduz que a sociedade empresária da qual é sócia está deficitária e que não recebe pró-labore da referida pessoa jurídica. Cita entendimentos jurisprudenciais que acredita amparem suas razões recursais. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente preparo recursal, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça é o próprio objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, mostra-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora